Tribunal: TJDFT
Processo: 0753813-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753813-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA - HMIB D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por PAULO HENRIQUE DA SILVA FREITAS contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA – HMIB, consistente no descumprimento da Súmula Jurídica Administrativa Interna n. 2 de 17 de agosto de 2013. O impetrante alega que a regra que estabelece a presença de pelo menos 4 (quatro) plantonistas na escala da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, prevista na referida Súmula, não está sendo cumprida desde a publicação da norma. Sustenta que a situação configura “[...] flagrante falha na prestação de um serviço público essencial, tal qual a garantia a saúde por meio atendimento qualificado de médicos nos hospitais públicos” – o que coloca a população em grave risco –, além de lhe causa prejuízo, pois terá que arcar com uma responsabilidade maior que a devida. Assevera que [...] O diretor no Hospital Materno Infantil de Brasília-HMIB, em sua função, está falhando no seu dever de se fazer cumprir medida do executivo, na mesma medida, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal está de realizar sua atividade precípuas, tal seja a fiscalização dos hospitais públicos em sua gestão. [...] O impetrante apresenta print da escala do plantão obstétrico do HMIB para o mês de dezembro de 2023. Quanto à urgência do requerimento, registra que, para o plantão matutino do dia 16/12/2023, foram escalados apenas 2 (dois) médicos, quais sejam, ele e a Dra. Liliam, sendo que, no dia 15/12/2023, chegou ao seu conhecimento que a Dra. Liliam havia apresentado atestado de 3 (três) dias. Assim, o impetrante requer, em suma o deferimento de medida liminar inaudita altera pars, a fim de que seja determinado às autoridades coatoras que sanem “[...] a grave falha na escala de amanhã de manhã, dia 16 de dezembro de 2023”; no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e pela concessão da segurança. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre-me salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 3097 de 27/11/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. E, nos termos da referida norma, considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo, o pedido de liminar em mandado de segurança. Nessa linha, entendo que a medida ora requerida se enquadra nessas hipóteses, pois envolve a escala de plantão do HMIB referente ao período matutino do dia 16/12/2023. Admito, pois, o processamento do requerimento. Passo, então, a apreciar o pedido de liminar. A Lei n. 12.016/2009, prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. No caso, o impetrante ampara o seu direito líquido e certo no descumprimento da Súmula Jurídica Administrativa Interna n. 2 de 17 de agosto de 2013. Confira-se a redação das normas supracitadas: ANEXO I SÚMULA JURÍDICA ADMINISTRATIVA INTERNA No 02, DE 17 DE AGOSTO DE 2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ALOCAÇÃO DE ESCALAS DE SERVIÇO. IMPESSOALIDADE. RAZOABILIDADE. ANTIGUIDADE COMO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE ALOCAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR EM ATIVIDADE CORRELATA ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, CASO FRUSTRADA PROGRAMAÇÃO ORIGINAL DE SERVIÇO POR QUALQUER MOTIVO. NECESSÁRIA COMUNICAÇÃO AO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO E DESJUDICIALIZAÇÃO DE QUALQUER OCIOSIDADE QUE POSSA SER APROVEITADA PARA DEMANDA JUDICIAL OU DE DESJUDICIALIZAÇÃO OU ALOCAÇÃO EM ATIVIDADE DE PRONTO SOCORRO. I. Em observância aos princípios da razoabilidade, objetividade e transparência, a antiguidade constitui-se como critério válido e ponderável para a alocação de escalas de trabalho. Tal critério deverá ser aplicado na falta de condicionante normativa específica ou de justificativa robusta de conveniência e oportunidade diversa, a ser submetida ao crivo do titular desta pasta. As escalas de trabalho sempre observarão o princípio constitucional da impessoalidade. II. Inexiste restrição a quaisquer direitos dos servidores em virtude do excesso de demanda, devendo, a princípio, os afastamentos serem alocados na margem reservada de 30% (trinta por cento), ressalvadas situações extraordinárias devidamente fundamentadas ou orientação geral do titular da pasta, especialmente em situações de emergência sanitária ou calamidade pública. III. Restando, eventualmente, frustrada a programação de trabalho original do profissional de saúde e/ou a realização de suas atividades em período inferior a sua jornada, deve ser imediatamente comunicado o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização para tentativa de aproveitamento da ociosidade para demanda de judicialização ou desjudicialização. Caso também frustrada a iniciativa, permanece juridicamente inválido o mero afastamento do profissional de saúde do seu local de trabalho, devendo ser alocado em atividades compatíveis com as atribuições de seu cargo, especialmente em pronto socorro. IV. O planejamento das atividades de saúde deve favorecer a previsibilidade para os pacientes, inclusive com prazo razoável para sua convocação, devendo ser mitigada a possibilidade de convocação na véspera do procedimento, salvo para demandas de judicialização ou desjudicialização ou se o próprio paciente houver manifestado que era o seu interesse a alocação mais célere em caso de desistência alheia ou, ainda, se o risco envolvido justificar a urgência. Em qualquer hipótese, a impossibilidade de aceitação da proposta de alocação pelo paciente não pode prejudicar o seu direito a realizar o procedimento segundo a programação original. V. Na situação especifica do HMIB, inexiste, nos assentos da Administração, qualquer Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) quanto as escalas de trabalho da instituição. A elaboração das escalas da Unidade de Ginecologia e Obstetrícia do HMIB deve ser compatibilizada com as escalas do Centro Cirúrgico do mesmo Hospital, e, desse modo, não devem ser convocados cirurgiões, quando não houver programação no Centro Cirúrgico, para essa atividade. Desse modo, não devem figurar em escalas médicos ginecologistas cirurgiões, nos dias em que não houver, sabidamente, a realização de cirurgia. Nesses casos, os médicos deverão prestar suas horas de trabalho no Pronto Socorro, salvo em hipótese de restrição laboral, para o efeito de ser coberta a escala com pelo menos 04 plantonistas. Devem ser respeitadas as demais disposições da presente súmula e comunicada qualquer desconformidade à Chefia de Gabinete da pasta. (ID 54549135, pág. 7 - Grifou-se). Ocorre que, da leitura do trecho em destaque, não ficou claro para este Plantonista se o “Pronto Socorro” a que se refere a norma se refere apenas ao atendimento Ginecológico/Obstétrico. Além disso, muito embora seja possível interpretar que o diploma quis se referir às emergências relacionadas às referidas especialidades médicas, verifiquei que não consta a data de elaboração da escala juntada no ID 54549138, a fim de comprovar a sua atualidade. Insta registrar, ainda, que, apesar de reconhecer a extrema relevância da prestação de um serviço de saúde de qualidade, não se pode descurar que a elaboração da escala de revezamento em regime de plantão configura ato administrativo de conteúdo discricionário, sendo prerrogativa da Administração decidir sobre a conveniência e a oportunidade da sua definição. Ante o exposto, diante do não reconhecimento da verossimilhança das alegações do impetrante, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intime-se. Encaminhe-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista